Tribunal: TJDFT
Processo: 0050372-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA CLEIDES TELES COUTINHO E CORNELIO TELES COUTINHO, em face à sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Os recorrentes não apresentaram comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foram intimados para sanar a irregularidade (ID 11153880). Devidamente intimados, apresentaram guia e comprovante de pagamento, cujos dados não correspondem aos do presente feito (ID 11355841 – pág. 2). Intimados para sanar o defeito, os apelantes informaram erro na juntada da documentação e trouxeram comprovante de pagamento do preparo, realizado à época da interposição do recurso, na forma simples (ID 16205598). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que os apelantes não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeitos ao recolhimento em dobro. Embora intimados a sanar a irregularidade, os recorrentes limitaram-se a comprovar o pagamento na forma simples, mediante juntada do comprovante, mas agora com os dados de identificação correspondentes (ID 16205598). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601